Tribunal: STF
Processo: ARE 1513945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL DO REFERIDO VÍNCULO. PROVA ORAL FRÁGIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que não reconheceu o período laborado entre 06/11/1991 a 17.05.2004, não obstante tal vínculo tenha sido reconhecido em sentença trabalhista. Aduz, em síntese, que laborou como empregada doméstica no período controvertido para a Sra. Maria Adair Fonseca Silva.



    2. Entendo que não assiste razão a parte autora. Senão vejamos.



    3. No caso dos autos, a controvérsia reside no período de 06/11/1991 a 17.05.2004, no qual a parte autora alega ter trabalhado como empregada doméstica. Para comprovar o seu direito à percepção do benefício, juntou aos autos, apenas a ata de conciliação realizada em sede de reclamação trabalhista e nada mais.



    4. Em se tratando de sentença homologatória, por se constituir mero início de prova material, é assente o entendimento acerca da confirmação da prova através de outros meios. A sentença trabalhista possui conteúdo meramente homologatório, eis que foi celebrado acordo sem a efetiva instrução processual.



    5. Dessa forma, em linha com o entendimento do STJ e da TNU, o reconhecimento do exercício de atividade urbana de vínculos empregatícios reconhecidos por sentença proferida em reclamatória trabalhista na qual não foi instruída por outras provas depende da produção prova documental e testemunhal. No presente caso, entendo que a prova documental produzida nos autos não se revela apta a comprovar o vínculo laborativo da demandante com a Sra. Maria Adair, entre 06/11/1991 a 17.05.2004. Em verdade, exceto pela sentença trabalhista de cunho meramente homologatório, não há nos autos qualquer início de prova material acerca do ventilado vínculo.



    5. Destaque-se, por fim, que é entendimento assente desta Turma que o convencimento do Juízo a quo, em matéria probatória, deve ser prestigiado, dada sua proximidade com os elementos de convicção da causa e o contato direto com as pessoas envolvidas na instrução, devendo ser afastado apenas quando comprovado equívoco na apreciação das provas, o que não é o caso dos autos. No particular, o magistrado sentenciante, não obstante tenha ouvido as testemunhas arroladas, não se convenceu de que no período compreendido entre 06/11/1991 a 17.05.2004 que a autora tenha de fato trabalhado para a Sra Maria Adair. 



    6. Ademais, revisitando a prova oral produzida, impõe-se reconhecer sua fragilidade, tendo em vista uma das testemunhas foi ouvida apenas como informante, eis que "compadre" da parte autora. Em relação a segunda testemunha, de fato, foi constado um depoimento confuso e contraditório, tal como consignado na sentença recorrida.



    7. Recurso conhecido a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    8. Em havendo contrarrazões, condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia suspensa a execução de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, que ora se defere ou confirma.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIV e parágrafo único; 201º, §§1º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entretanto, na audiência realizada, a primeira testemunha, denominada Cristina, declarou ter conhecimento acerca do vínculo de empregada domestica da parte autora apenas a partir do ano 2000, quando passou a trabalhar em uma Lotérica, época em que utilizavam o mesmo caminho para chegar ao trabalho.



    Em período anterior, no qual trabalhava em uma creche, a testemunha informou que não acompanhava a parte autora e apenas a ouviu falar do vínculo.



    Não bastasse isso, constato que o depoimento foi contraditório em relação ao quanto afirmado pela parte autora, que declarou que ela e a testemunha caminhavam juntado quando esta trabalhava em uma creche.



    Ademais, registro que o depoimento da segunda testemunha apresentada pela parte autora não possui relevante valor probatório na hipótese, uma vez que, como informado pela ela na assentada, trata-se do seu compadre, padrinho de sua filha, tendo sido ouvida como declarante.



    Assim, o que vejo é que a parte autora não apresentou elementos ou testemunhas capazes de complementar a prova consubstanciada na ata de conciliação, de modo que não há como reconhecer a validade do vínculo para efeitos previdenciários, conforme entendimento do STJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente